Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0702435-36.2020.8.07.0000 Agravante : MARIA DAS GRAÇAS LOBO SILVA Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS LOBO SILVA contra a decisão de id. 14087208 - p. 61/63, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, na demanda de ressarcimento por danos morais e materiais proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Comarca de Chapadinha/MA. Nas razões recursais, a agravante, com base no preceito inscrito no artigo 1o e seguintes da Lei no 1.060 de 1950, defende fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça e declara, por seu procurador, que sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, pugnando, pois, pelo deferimento da benesse. No mais, defende a legitimidade da opção autoral pela competência do foro de Brasília para processar e julgar o feito, nos termos do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil. Requer, assim, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar definitivamente a decisão vergastada. A agravante foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária, nos termos da decisão ao id. 14159931, tendo decorrido in albis o prazo concedido, conforme o teor da certidão ao id. 14121560. Nos termos da decisão de id. 14480017, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e a agravante foi intimada a recolher as custas, contudo, quedou-se inerte (id. 15219267). É o relatório. Decido. O recurso não comporta conhecimento porque ausente pressuposto de admissibilidade. Cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. Nesse sentido, confira-se abalizada lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 960) E, de acordo com o caput do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, deverá a parte recorrente demonstrar que procedeu ao devido recolhimento das custas processuais, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Sobre a questão, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: O art. 1.007, caput, do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. Ed. JusPodivm. 2018. PÁG. 1722). Assim, nos termos da lei processual civil, uma das condições extrínsecas recursais é a instrução do inconformismo com a devida comprovação do recolhimento de custas, sob pena de não conhecimento da insurgência. Na situação em apreço, observa-se que a agravante, em suas razões recursais requereu que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade judiciária. Olvidou-se, no entanto, de anexar documentos suficientemente aptos a comprovar a hipossuficiência jurídica (id. 14121560). Outrossim, indeferido o benefício pela ausência dos aludidos documentos comprobatórios, a agravante não procedeu ao pagamento das custas recursais, optando por permanecer inerte (id. 15219267). Assim, tendo em vista que a agravante deixou de provar sua hipossuficiência jurídica, bem como de providenciar o recolhimento das custas, em que pese ter sido intimada para tanto, tem-se por inadmissível o recurso. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS. NÃO RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO AD QUEM. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser negado o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença que foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, inciso IV, bem como do art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, se, instado a comprovar a situação de hipossuficiência ou a recolher custas processuais, o autor/agravante mantem-se inerte. 2. A gratuidade de justiça deferida pelo Juízo ad quem, sem efeitos retroativos, será válida a partir da propositura de nova demanda, na forma do art. 486 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1227762, 07181696120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, sendo manifesta a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator